Tribunal: TJMT
Processo: 1036101-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036101-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIANO ALVES DE CARVALHO - CPF: 411.459.411-68 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGILANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, exercendo a função de vigilante ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de periculosidade, postulando o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional na proporção de 30% sobre sua remuneração, com fundamento na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o pagamento retroativo desde 20/09/2017, observada a prescrição quinquenal. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional e dos valores retroativos, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar analogicamente a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação trabalhista consolidada aos servidores públicos estatutários do Estado de Mato Grosso para fins de reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação estadual específica sobre o adicional de periculosidade pode ser suprida pelo Poder Judiciário mediante integração de lacuna legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da legalidade administrativa estabelece que o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina, constituindo garantia constitucional dos administrados contra eventuais arbítrios do poder público.

4.

No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos, qualquer vantagem, benefício ou acréscimo remuneratório somente pode ser concedido mediante expressa previsão legal, não sendo admitida a criação de direitos por via de interpretação extensiva ou analógica que importe em ampliação de despesas públicas sem a correspondente autorização legislativa.

5.

O princípio da separação dos poderes impede que o Poder Judiciário substitua-se ao legislador na criação de direitos que importem em aumento de despesa pública, devendo respeitar os limites constitucionalmente estabelecidos para o exercício da função jurisdicional.

6.

A legislação complementar estadual que prevê o adicional de periculosidade para servidores públicos do Estado de Mato Grosso constitui norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação posterior que estabeleça os critérios, requisitos, percentuais e demais condições para sua concessão.

7.

Até a presente data não foi editada legislação estadual específica que regulamente o adicional de periculosidade para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, permanecendo a norma legal sem a necessária complementação que lhe confira eficácia plena.

8.

A Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento expresso na legislação trabalhista consolidada, destinando-se exclusivamente aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, não se estendendo automaticamente aos servidores públicos estatutários.

9.

O enunciado sumular vinculante que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia aplica-se, por extensão lógica e sistemática, a todas as hipóteses em que se pretenda o reconhecimento de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada integralmente. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de regulamentação legislativa estadual específica sobre o adicional de periculosidade para servidores públicos impede o reconhecimento do direito ao recebimento de tal vantagem mediante aplicação analógica de normas trabalhistas destinadas aos empregados regidos pela legislação consolidada. 2. A Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, editada com fundamento na legislação trabalhista consolidada, destina-se exclusivamente aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, não se aplicando aos servidores públicos estatutários. 3. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos submete-se ao princípio da reserva legal, não podendo ser implementada mediante integração analógica que supra a ausência de previsão legislativa específica, sob pena de violação aos princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes. 4. A competência para regulamentar o adicional de periculosidade dos servidores públicos estaduais pertence ao legislador estadual, em observância ao princípio da autonomia federativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 18, 25, § 1º, 37,
“caput”
, e 39, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 37 do STF;
TJ/MT - N.U 1033243-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/01/2026; TJ/MT - N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade nº 1036101-44.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e reconheceu o direito do Autor, ora Apelado ao recebimento do adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, bem como determinou o pagamento retroativo desde 20/09/2017, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, inexistência de regulamentação do adicional de periculosidade para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não sendo possível aplicar a Consolidação das Leis do Trabalho ao caso em exame.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho ao caso concreto, argumentando que tal normativa foi editada com fundamento na legislação trabalhista, especificamente na alteração promovida no texto consolidado pela legislação federal, sendo aplicável exclusivamente aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, não se estendendo aos servidores públicos estatutários.

Narra que o Recorrente é servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, na função de manutenção de infraestrutura/vigilância, cujas atribuições estão previstas na legislação complementar estadual específica, sendo regido por regime jurídico próprio, não se submetendo às disposições da legislação trabalhista consolidada.

Argumenta ainda violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes, argumentando que o adicional de periculosidade possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação futura para produzir seus efeitos, não sendo autoaplicável, que não houve até a presente data, a regulamentação do dispositivo legal estadual que prevê o adicional de periculosidade, razão pela qual o Apelado não possui direito ao recebimento do referido adicional.

Alega também violação aos dispositivos constitucionais que estabelecem a autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, que o Apelado não exerce atividade de risco, diferenciando as funções de vigia e vigilante.

Por fim, sustenta a impossibilidade de pagamento de valores retroativos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 308005355.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida cinge-se em analisar a possibilidade jurídica de reconhecimento do direito de servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, exercendo a função de vigilante, ao recebimento de adicional de periculosidade, bem como ao pagamento retroativo de tal verba, diante da ausência de regulamentação específica no âmbito da legislação estadual.

O princípio da legalidade administrativa, consagrado no texto constitucional como um dos pilares fundamentais da Administração Pública, estabelece que o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina, diferenciando-se, substancialmente, do princípio da legalidade aplicável às relações privadas, no qual vigora a máxima de que tudo aquilo que não é proibido é permitido.

Tal princípio, de observância cogente e inafastável, constitui verdadeira garantia constitucional dos administrados contra eventuais arbítrios do poder público, assegurando que a atuação estatal se dê sempre nos estritos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, sob pena de invalidade do ato administrativo praticado.

No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos, o princípio da legalidade assume contornos ainda mais rigorosos, porquanto qualquer vantagem, benefício ou acréscimo remuneratório somente pode ser concedido mediante expressa previsão legal, não sendo admitida a criação de direitos por via de interpretação extensiva ou analógica que importe em ampliação de despesas públicas sem a correspondente autorização legislativa.

A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, por importar em aumento de despesa pública, submete-se ao princípio da reserva legal, não podendo ser implementada por ato administrativo ou decisão judicial que supra a ausência de previsão legislativa específica.

Nesse contexto, o princípio da separação dos poderes, igualmente consagrado no texto constitucional como cláusula pétrea, estabelece a independência e harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, cada qual exercendo suas funções típicas e atípicas dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos.

A jurisprudência dos tribunais superiores, de forma reiterada e pacífica, tem reconhecido que não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, criar vantagens pecuniárias para servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou de integração de lacunas legislativas, quando tal criação importe em aumento de despesa pública sem a correspondente autorização legal.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que assim está redigida,
in verbis:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No caso em apreço, a legislação complementar estadual que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso prevê, em seu texto, que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem
jus
a um adicional nos termos da legislação pertinente.

A análise técnico-jurídica do dispositivo legal mencionado revela, de forma inequívoca, que se trata de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação posterior que estabeleça os critérios, requisitos, percentuais e demais condições para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais.

A doutrina constitucionalista, ao tratar das normas de eficácia limitada, estabelece que tais normas, embora presentes no texto constitucional ou legal, não produzem a plenitude de seus efeitos de forma imediata, dependendo de complementação legislativa ou regulamentar que lhes confira aplicabilidade prática.

No caso específico do adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais, a norma legal estadual estabelece apenas o direito genérico ao adicional, remetendo à legislação pertinente a regulamentação dos aspectos essenciais para sua implementação, tais como as atividades consideradas perigosas, os percentuais aplicáveis, a base de cálculo, os requisitos para concessão e os procedimentos administrativos necessários.

Ocorre que, conforme amplamente reconhecido nos autos e não contestado pelas partes, até a presente data não foi editada legislação estadual específica que regulamente o adicional de periculosidade para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, permanecendo a norma legal sem a necessária complementação que lhe confira eficácia plena.

Assim, ante à ausência de expressa previsão legal, não há falar em recebimento de adicional de periculosidade pelo Apelado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional. III. Razões de decidir: 3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.
4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica. 5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024. (TJ/MT - N.U 1035671-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade pelo exercício da função de vigilância escolar entre 1990 e 2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o exercício da função de vigilância, no âmbito das unidades escolares públicas estaduais, confere ao servidor estatutário o direito à percepção de adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente e da jurisprudência constitucional. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade, mas condiciona sua concessão à regulamentação específica, inexistente para a categoria de apoio administrativo educacional. 4. As atividades de vigilância exercidas pelo servidor não se equiparam às atribuídas aos vigilantes regidos pela CLT e pela Lei Federal nº 7.102/1983, não estando demonstrada a exposição habitual e permanente a risco de vida. 5. A aplicação das normas celetistas e das regulamentações do Ministério do Trabalho é inviável ao servidor estatutário, em respeito ao regime jurídico próprio e ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput). 6. Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Judiciário conceder adicional remuneratório sem a devida previsão legal, mesmo diante de situações fáticas similares às previstas em outros regimes jurídicos. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reafirma a inexistência de direito subjetivo ao adicional de periculosidade em hipóteses análogas, na ausência de norma estadual regulamentadora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão e regulamentação específica no âmbito do respectivo ente federativo.
2. É incabível a aplicação analógica de normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores regidos por regime jurídico próprio, em respeito ao princípio da legalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC/MT nº 04/1990, arts. 87 e 89; LC/MT nº 50/1998, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11.6.2024, DJE 27.6.2024; TJMT, Apelação nº 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.3.2024, DJE 9.4.2024. (TJ/MT - N.U 1033243-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/01/2026) (NEGRITEI)

A distinçã
o entre o regime jurídico trabalhista, aplicável aos empregados regidos pela legislação consolidada, e o regime jurídico administrativo, aplicável aos servidores públicos estatutários, constitui premissa fundamental para a correta solução da controvérsia.

O regime jurídico trabalhista, de natureza contratual, rege-se pelos princípios e normas da legislação consolidada, estabelecendo direitos e obrigações decorrentes da relação de emprego, caracterizada pela subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade, sendo aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada e, excepcionalmente, aos empregados públicos contratados sob o regime celetista.

O regime jurídico administrativo, de natureza estatutária, por sua vez, rege-se por legislação própria de cada ente federativo, estabelecendo direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores públicos, caracterizando-se pela unilateralidade na fixação das condições de trabalho, pela possibilidade de alteração do regime jurídico por lei posterior e pela submissão aos princípios específicos da Administração Pública.

A Constituição Federal, ao estabelecer a autonomia dos entes federativos, conferiu a cada um deles competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, respeitados os princípios e normas gerais estabelecidos no texto constitucional, não havendo subordinação hierárquica entre as legislações dos diferentes entes federativos.

Nesse contexto, a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, foi editada com fundamento expresso na legislação trabalhista consolidada, destinando-se, exclusivamente, aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, não se estendendo, automaticamente, aos servidores públicos estatutários.

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (ii) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5.
A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37)
. 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento:
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 7º, XXIII, 37, 39; LC/MT n.º 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.º 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, j. 20.09.2023, DJe 29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz Guglielmetto, 3ª Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024. (TJ/MT - N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. NORMA REGULAMENTADORA N. 16 DO MTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, função de vigilante escolar, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com pagamento de parcelas retroativas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, na ausência de regulamentação estadual específica, mediante aplicação de normas celetistas; (ii) estabelecer se a percepção do adicional prescinde de prova pericial da efetiva exposição a risco permanente. III. Razões de decidir 3. O regime jurídico dos servidores públicos estaduais é estatutário, regido por legislação própria, não se aplicando, de forma direta ou analógica, normas da Consolidação das Leis do Trabalho ou regulamentos editados com fundamento exclusivo na legislação trabalhista. 4. O adicional de periculosidade previsto na legislação estadual possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica que defina as atividades estatais sujeitas a risco permanente, o que inexiste no âmbito do Estado de Mato Grosso para a função exercida.
5. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego disciplina relações de trabalho regidas pela CLT e não se aplica a servidores estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e à autonomia do ente federativo
. 6. A concessão judicial de vantagem pecuniária sem amparo em lei específica configura criação indevida de despesa pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 7. Ainda que superado o óbice da ausência de regulamentação, o pagamento de adicional de periculosidade exige comprovação técnica da efetiva exposição a risco, mediante laudo pericial, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário depende de regulamentação específica na legislação local, sendo inaplicáveis, por si sós, normas celetistas. 2. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego não se aplica a servidores submetidos a regime estatutário. 3. A criação ou ampliação de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes. 4. O pagamento de adicional de periculosidade exige prova pericial da efetiva exposição a risco permanente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, XXIII, 37, caput, e 225; CPC, art. 85, § 2º; CLT, art. 193. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1921219 RS 2021/0036851-6, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1 - Primeira Turma, j. 13.6.2022. (TJ/MT - N.U 1037457-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (NEGRITEI)

A análise do preâmbul
o da referida Portaria revela, de forma cristalina, que sua edição teve como fundamento os dispositivos da legislação trabalhista consolidada que conferem ao Ministério do Trabalho competência para estabelecer normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis aos empregados regidos pela legislação consolidada.

Ademais, o próprio texto da Norma Regulamentadora nº 16, em seu Anexo 3, ao definir os profissionais de segurança pessoal ou patrimonial que fazem jus ao adicional de periculosidade, refere-se expressamente a "empregados" e "trabalhadores", terminologia própria do regime jurídico trabalhista, não fazendo qualquer menção a servidores públicos estatutários.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal, ante a gratuidade da justiça concedida ao Apelado, conforme Id. 308003388.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026